Tribunal: TJDFT
Processo: 0748744-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AÇÃO REVISIONAL. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA ANTERIORMENTE ESTABELECIDA. POSSIBILIDADE.
1. A relação de parentesco foi reconhecida e a idade atual do filho torna presumível a existência de gastos com alimentação, vestuário, lazer e saúde, entre outros, justificando-se o estabelecimento de obrigação alimentar com aptidão para garantir, minimamente, esse custeio.
2. A proposta formulada pelo alimentante consiste exatamente no pagamento de valor fixado no título executivo judicial (anterior, portanto, à ação revisional), quando não ocupava o cargo público atual. Desse modo, a modificação de sua situação econômica permite a alteração da prestação alimentícia anteriormente estabelecida.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.